Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFOPM. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RESCINDENDOS. REVOGAÇÃO EXPRESA DA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese dos autos, trata-se de mandado de segurança, no qual o impetrante pleiteia a reintegração ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal - CFOPM, nos termos da decisão proferida nos autos Ação Rescisória, que determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal convoque o impetrante para matrícula no citado curso.
2. Em razão da improcedência da Ação Rescisória proposta pela parte impetrante, observa-se que esta não possui mais amparo jurídico para a realização do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal – CFOPM, em face da revogação da liminar concedida nos supramencionados autos, haja vista que a execução provisória das decisões judiciais, por estar fundada em título de natureza precária e revogável, se dá sob a responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito retroativo. 2.1. Desse modo, verifica-se que, julgado improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Rescisória proposta pelo impetrante e revogada de forma expressa a liminar que ensejou o presente Mandado de Segurança, nota-se que houve a perda superveniente do interesse de agir do impetrante/apelado, já que foi revogada a decisão que foi objeto deste mandado de segurança.
3. Remessa necessária e recurso de apelação da parte impetrada conhecidos e providos. Segurança pleiteada denegada.